Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-06.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718810-06.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A EMBARGADO: DEICLO VITAL DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e inversão de cláusula penal decorrentes de atraso na entrega de unidade imobiliária. Recurso das rés visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos. 2 – Preliminar. Incompetência. Litisconsórcio necessário. A pretensão de ressarcimento por juros de obra não atrai o agente financeiro (Caixa Econômica Federal) para a lide, eis que a obrigação é exigida em face do promitente vendedor (art. 114 do CPC). Assim, não é caso de litisconsórcio necessário. Preliminar que se rejeita. 3 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita. 4 – Responsabilidade civil. Atraso na entrega de unidade imobiliária. O promitente vendedor responde pelo atraso na entrega de unidade imobiliária objeto de promessa de compra e venda (art. 395 do CC). 5 – Cumprimento da obrigação. Entrega das chaves. Ressalvada a hipótese de demora imputável ao promitente comprador, a obrigação do promitente vendedor se dá por cumprida com a entrega das chaves, que permite a fruição do bem, e não com a concessão do habite-se, que é ato formal sem capacidade de permitir o proveito da outra parte. 6 – Lucros cessantes. O atraso na entrega de imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos lucros cessantes em razão da privação do uso e utilidade do imóvel, como previsto no art. 402 do Código Civil. O prejuízo do promitente comprador é presumido, razão por que independe da comprovação de pagamento dos aluguéis pela parte (AgRg no Resp. 1202506 / RJ 2010/0123862-0 Relator Ministro SIDNEI BENETI). 7 – Cláusula penal. Inversão. No julgamento do Recurso Especial no 1.614.721 (Tema 971), foi firmada a tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. Nesse quadro, é cabível a inversão da cláusula 5.1 do respectivo contrato em favor do promitente comprador. 8 – Lucros cessantes e cláusula penal. Cumulação. Com base na tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.498.484 (Tema 970), é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal de natureza moratória, na medida em que esta não compensa nem substitui o inadimplemento, mas apenas pune a mora, sem interferir na responsabilidade civil decorrente do atraso na entrega do imóvel. 9 – Juros de obra. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 10 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelas recorrentes vencidas.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Cumulação de cláusula penal e multa. A tese firmada no tema 970: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” deve ser interpretada em consonância com a tese firmada no tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Assim, é devida a indenização pelo atraso, com fundamento no CC (art. 275), em valor equivalente à locação do período, acrescida de multa de 2% do valor do imóvel, uma só vez, em valor que não equivale ao do locativo. Não há, pois, confronto às teses do STJ aplicáveis à matéria. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, da CRFB, em razão de a sentença cognitiva, confirmada pelo Acórdão recorrido, ter considerado ser possível a cumulação e lucros cessantes com cláusula penal de natureza moratória, na medida em que esta não compensa nem substitui o inadimplemento, mas apenas pune a mora, sem interferir na responsabilidade civil decorrente do atraso na entrega do imóvel, em dissonância com o fixado no Tema 970 fixado pelo STF no julgamento de Recurso Especial Repetitivo. Defendeu a existência de repercussão geral. Contrarrazões ID 12534883. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 11919546. Há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV) depende da análise da interpretação dada art. 416, parágrafo único do Código Civil, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela alegada violação indireta ao texto da Carta da República, que pressupõe a análise da aplicação do art. 416, parágrafo único do CCB, (TEMAS 797 e 800), é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal